Tribunal: TJPA
Processo: 0811025-34.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811025-34.2024.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO REIS FURTADO

APELADO: JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO FURTADO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Expiração do prazo de vigência. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por indivíduo que teve contra si deferidas medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, pelo prazo de 6 (seis) meses, em favor da ex-companheira, com fundamento em alegações de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na apelação interposta contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência quando o prazo de vigência das medidas já se encontra expirado, sem renovação posterior.

III. Razões de decidir

3. A decisão apelada fixou prazo certo de vigência das medidas, encerrado em 04/12/2024, não havendo nos autos notícia de prorrogação ou nova concessão judicial.

4. Constatada a perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, por ausência de interesse processual atual, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A expiração do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, sem a renovação ou nova imposição, acarreta a perda superveniente do objeto da apelação criminal, por ausência de interesse recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
ei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABRÍCIO REIS FURTADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência requeridas por J. D. R. B. R., deferiu medidas restritivas com base na Lei Maria da Penha, fixando sua vigência por 06 (seis) meses, contados da intimação das partes.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão recorrida foi proferida sem respaldo em provas robustas
, fundamentando-se exclusivamente em alegações unilaterais da suposta vítima. Refere que houve fato novo consistente na aproximação espontânea da vítima à residência do apelante, o que revelaria a ausência de temor e desnecessidade da manutenção da medida;

(ii) que a existência de guarda compartilhada dos filhos menores tem sido prejudicada pelas restrições impostas pelas medidas protetivas
, sobretudo no exercício do direito de visitas, de modo que a continuidade da imposição das medidas implica violação ao direito fundamental de convivência familiar, sendo desproporcional diante da ausência de perigo atual.

Requer, assim, o
provimento do apelo para revogação das medidas protetivas, ou, subsidiariamente, a readequação das condições impostas
.

Em
contrarrazões
, a defesa da recorrida aponta,
preliminarmente
, a perda superveniente do objeto do apelo, eis que o prazo de vigência das medidas protetivas expirou em 04/12/2024. No
mérito,
defende o
improvimento do recurso, com a manutenção das medidas protetivas
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e prejudicialidade do apelo, face a perda do objeto
.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A insurgência recursal cinge-se à decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de J. D. R. B. R., com fundamento nos arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, fixando sua vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos da decisão proferida nos autos principais.

Contudo,
verifica-se que o prazo das anteditas medidas protetivas já se encontra expirado
, considerando que
a decisão liminar que as concedeu (ID 25206615) foi proferida em 03.06.2024, e a sentença definitiva que manteve aquelas medidas e deferiu outras complementares (ID 25206643) foi proferida em 23.10.2024, não tendo havido prorrogação de tais medidas.

A perda superveniente do objeto do recurso, nesse caso, torna a apelação prejudicada
, conforme a jurisprudência consolidada:

DECISÃO MONOCRÁTICA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE NOTÍCIA DE OUTROS FATOS, TAMPOUCO RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO FIXADO NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS (03 MESES), RESTA PREJUDICADO O EXAME DO APELO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000581-26.2020.814.5150 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Decidido em 09/12/2024)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém o JULGO PREJUDICADO, ante a
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025